Tribunal: STF
Processo: Súmula 87
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 87

Somente no que não colidirem com a Lei 3.244, de 14-8-1957, são aplicáveis acordos tarifários anteriores.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 88.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]